Tribunal: TJMT
Processo: 1006536-18.2020.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006536-18.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA - CPF: 029.532.621-21 (RECORRENTE), DELEGACIA DE HOMICÍDIOS E DELITOS GERAIS DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), PM WERMES ROSA DA SILVA (ASSISTENTE), PM JORGE DE FREITAS JÚNIOR (ASSISTENTE), LUCILENE DE OLIVEIRA MORÃES (ASSISTENTE), SINDOVAL JOSE DE MORAIS - CPF: 034.298.951-03 (VÍTIMA), LUCIMAR DE OLIVEIRA MORAES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006536-18.2020.8.11.0037

RECORRENTE: FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis,
a excludente de ilicitude da legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006536-18.2020.8.11.0037

RECORRENTE: FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Francildo Balbino de Alcântara, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do CP [homicídio simples], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual requer sua absolvição sumária, suscitando a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006536-18.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Francildo Balbino de Alcântara
,

vulgo
“Novinho”
,

a prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], perpetrado em desfavor de Sindoval José de Morais, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO DELITUOSO:

No dia
7 de dezembro de 2016
, por volta das
22h30min
, na Rua São Paulo, em um ponto de chapa próximo ao Artesanato Municipal, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando
FRANCILDO BALBINO DE ALCÂNTARA
, fazendo uso de instrumento perfuro cortante (faca, apreendida, conforme BO da PM), desferiu, com
animus necandi
, golpes contra a vítima
SINDOVAL JOSÉ DE MORAIS
, atingindo-o, em especial na região lombar, antebraço e braço, que foi causa suficiente para a sua morte no dia 8 de dezembro de 2016, por disfunção múltipla de órgão, hipoxemia e hemorragia, decorrente de ferimento corto-contuso por arma branca, conforme Cópia do Prontuário de Atendimento Médico (Id.40928522 – Págs.21/22), Boletim de Ocorrência (Id.40928522 – Págs.2/3) e Certidão de Óbito (40928522 – Pág.6).

Apurou-se que no local supracitado era comum a aglomeração de moradores de rua, bem como que na manhã do dia 7/12/2016, o denunciado e a vítima discutiram, por motivos não conhecidos, e após tomaram rumo ignorado.

Na ocasião do fato, já no período da noite, a vítima e o denunciado novamente se encontraram e
FRANCILDO
apossou-se de uma faca e efetuou golpes contra
SINDOVAL
. Após, o denunciado fugiu do local.

A vítima correu do local tentando socorro, foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte.

O denunciado apresentou-se perante a autoridade policial e confirmou ter sido o autor, porém alegou causa excludente, a qual nesta fase não se encontra provada”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública, não se extraem dos autos provas bastantes a comprovar que o recorrente agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Apesar de asseverar que o recorrente apenas se defendeu da injusta agressão sofrida, certo é que não foram produzidas provas fortes o bastante a corroborar sua versão.

A única prova da legítima defesa consiste, apenas e tão-somente, na isolada versão do recorrente, segundo o qual:

“
Acusado
: (...) É, isso aí, esse fato aconteceu mesmo, sim. (...) Nesse dia eu levantei de manhã cedo, aí comecei rastelar os pés de manga ali embaixo ali da casinha que nós habitava ali para trabalhar eu e os outros chapa. Daí
chegou esse Sindoval aí e chegou outro rapaz que eu não conheço
, ele eu já conhecia de vista, mas esse outro rapaz eu não conhecia e
eles começaram dali a pouco discutir os dois lá
. Aí o povo passava na rua e ficava vendo aquilo lá (...) aí eu peguei e falei pra ele assim, eu falei: ‘Moço vamos parar com esse negócio aí de estar discutindo’. (...) Vai cada vez mais sujando o nosso ambiente, aí em vez dele concordar comigo, não,
aí ele largou o rapaz que ele tava brigando lá e já veio pro meu lado
. Ele falou pra mim, perguntou se eu tava achando ruim. Eu falei, bom eu não estou achando não, mas vai fazer o quê? Vamos parar com essas conversa aí com essas brigas para lá, (...) aí os outros rapaz foi e pegou ele e falou: ‘Moço, deixa o rapaz terminar o serviço dele’. Aí foi e tirou ele de lá, mas aí ele saiu bravo,
ele já saiu brabo, me xingando, me ameaçando e eu continuei fazendo meu serviço
. Daí a pouco, foi um tempo já,
lá para umas 10 horas por aí eu acho que do dia, daí a pouco ele voltou, já voltou com a faca e falou que ia me matar
só que lá já tinha um bocado de gente que trabalhava comigo na mesma área minha.
Aí os meninos foi e pegou ele e levou ele, mandou ele embora, aí ele pegou, foi embora, aí daí a pouco quis voltar de novo
. Aí um rapaz foi e falou assim, Francildo, para fazer, bora fazer assim, (...) bora comigo ali, aí eu peguei e saí com ele e fui para casa de alguns parentes meu que mora lá no São Cristóvão (...). Então quando era de manhã eu tinha que estar pronto aí daí quando foi de noite eu voltei (...). Vou embora porque amanhã cedo pode aparecer algum serviço. Aí eu cheguei lá, não tinha ninguém no ponto, fui lá e abri o portão, entrei para dentro,
aí acordei com uma pessoa batendo assim na grade, batendo na grade lá, aí eu peguei e falei, quem que é
, estava escuro, aí não falou nada, aí depois eu falei assim, quem que é, (...)
ele falou Sindoval
, aí eu falei moço, você já veio caçar briga comigo aí já duas vezes hoje cara, pelo amor de Deus, não faz isso não, depois nós conversa,
se você não abrir aqui eu vou quebrar
, eu falei, eu digo não, moço, você é doido, para com esse negócio aí, para com isso (...).
Aí ele falou, quero entrar aí dentro para nós conversar, eu falei moço, você vai conversar o que comigo
, você já está conversando comigo, amanhã nós conversa, ele falou eu quero entrar aí dentro, aí foi naquilo ali que eu fui ficando com medo, eu tinha um telefonezinho, um simplesinho, se ele não tivesse descarregado eu tinha ligado pra polícia, (...) mas meu telefone tava descarregado, aí eu fiquei com medo, eu falei meu Deus, se eu dormir e esse cara entrar, quebrar aqui, ele vai me matar eu dormindo, aí eu fiquei desesperado porque não tinha ninguém na hora lá (...).
Ele começou a chutar
, aí eu falei não, moço, então calma aí, (...) eu digo não, se ele não tiver desarmado, quando eu abrir eu corro (...).
Eu peguei o portão e abri, quando eu abri o cadeado, estava meio escuro, eu vi só, assim só aquela claridão assim, de uma faca que ele estava com ela, e quando eu vi que ele me furou, a única defesa que eu tinha era só uma faca porque nós que somos chapa, naquela época a gente sempre carregava uma faca, porque o saqueiro, todo o saqueiro e todo o chapa, ele carrega uma faca, porque ele mexe com sacaria sempre ele tem que ter
.
Eu sempre dormia com a minha mochila do lado assim aí quando eu vi que eu estava furado, eu peguei, empurrei o portão, eu corri e peguei a faca
(...).
Quando eu vi que eu estava furado, eu desesperei porque eu não tinha outra saída ali a não fazer isso aí, aí foi o que aconteceu
tanto que depois muitas pessoas que andou falando aí e me falou, não, qualquer pessoa fazia o que você fez porque quem é que quer dar vida para os outros, a única pessoa que deu a vida por outra pessoa só foi Jesus Cristo, aí né, eu peguei e como foi depois,
no outro dia eu peguei e compareci na justiça
. Eu fiquei um tempo na igreja do pastor Rafael, aí o pastor Rafael me pediu, falou, não se você aconteceu isso aí, vou te levar na delegacia, e você tem que se apresentar na justiça, porque ou estando certo ou estando errado, o homem de Deus tem que andar pelo certo, aí foi o que aconteceu;

Juiz
: Certo. Ele deu a primeira facada?

Acusado
: Foi. Ele me deu no braço esquerdo aqui.

Juiz
: E o senhor deu quantas facadas nele?

Acusado
: Eu só lembro de uma porque de noite ali doutor, de noite ali, eu não via nada (...). Eu só lembro da primeira assim porque o resto eu não vi mais porque eu fiquei com muito medo de morrer naquela hora porque eu nem sabia que ele ia estar com essa faca lá. Eu achei que nem pensava que ele ia fazer, tentar fazer aquilo comigo;

Juiz
: E a sua faca estava onde?

Acusado
: Estava lá, do lado da minha mochila lá, porque a gente sempre carrega uma faquinha assim, para levar para o serviço (...);

Juiz
: E a luta foi do lado de dentro ou do lado de fora da casa?

Acusado
: Começou bem pro lado de dentro ali, que na hora que eu abri o portão,
ele já emborcou para dentro, aí naquilo ali foi onde deu tempo eu chutar o portão trancando o portão com ele para fora e correr e pegar a faca que estava debaixo da mochila
.

Promotora de Justiça
: (...) Depois de 2018, em 2020, o senhor foi preso de novo, né, por outro crime contra a vida, é isso?

Acusado
: É, em Sapezal.

Promotora de Justiça
: Mas o senhor conhecia ele de vista ou o senhor tinha alguma convivência com ele, alguma amizade?

Acusado
: Eu conhecia ele assim igual eu estou falando, mais de vista assim, que eu vi ele algumas vez lá no nosso ponto de chapa lá. Nós não aceitava muito as pessoas que chegava lá com bebida (...) porque senão aí estragava o nosso ambiente (...). Aí nós não aceitávamos muito, aí eles iam lá pro lado da praça pra lá.

Promotora de Justiça
: O senhor disse que de manhã ele saiu do local lá e ameaçou o senhor, né?

Acusado
: Foi.

Promotora de Justiça
: Ele chegou a voltar lá pela manhã com uma faca e o que aconteceu?

Acusado
: Aí teve uns outros meninos lá que pediu para ele ir embora, aí ele pegou e foi embora com essa faca, aí daí ele voltou de novo de noite.

Promotora de Justiça
: Porque o senhor foi ouvido na delegacia, né, e o senhor estava com o advogado e disse o seguinte: ‘(...) Que quando ele voltou com a faca na parte da manhã, o senhor pulou nele, tomou a faca dele e escondeu a faca’?

Acusado
: Eu nessa hora lá, eu estava muito desesperado porque eu nunca tinha acontecido esse tipo de coisa comigo (...). Eu vou falar um negócio, bem a verdade para a senhora, (...) nessa hora lá que que foi tomada a faca desse rapaz lá, foi uns outros meninos lá que tomou, aí eu fiquei com medo de prejudicar os outros e peguei e falei aquilo lá daquele jeito lá porque aonde tem pai de família (...). Se eu falar que foi os outros eu vou prejudicar o pessoal que é pai de família, que é casado, (...) aí eu por isso que eu falei daquele jeito ali, mas (...) aquele dia era pra eu ter falado o que eu tô falando hoje aqui pra justiça.

Promotora de Justiça
: Então o senhor não tomou a faca dele no dia como o senhor disse?

Acusado
: É. Foi os meninos lá que mandou e que tomou a faca dele, mandou ele embora.

Promotora de Justiça
: Esses meninos, o senhor sabe dizer quem são?

Acusado
: Hoje eu falar bem a verdade, eu não, eu não, faz muitos anos, eu não tenho nem contato com eles mais.

Promotora de Justiça
: O senhor disse também lá na delegacia que quando ele voltou à noite ele bateu no portão pedindo água e que o senhor foi servir uma água para ele?

Acusado
: É, pediu, pediu, (...), depois que ele pegou a água. Ele não queria só água, ele queria entrar para dentro. Ele queria entrar de qualquer jeito, aí foi onde eu comecei a ficar desesperado, eu falei tá difícil, porque como é que eu vou trabalhar amanhã e esperar esse rapaz ficar batendo na porta a noite inteira.

Promotora de Justiça
: Mas aí o senhor não acordou ninguém das outras pessoas que estavam ali?

Acusado
: Ali naquele local, o lugar mais próximo que tem é o ponto de mototáxi, mas nessa hora, ninguém, ninguém, o povo sai e eu acho que ninguém, eu acho que nessa hora lá acho que nem mototáxi tinha, porque aquela hora lá é muito difícil eles ficar assim, igual fica durante o dia.

Promotora de Justiça
: E
mesmo tendo dado a confusão anterior que o senhor diz, de ele ter ameaçado o senhor, o senhor ainda abriu o portão para ele?

Acusado
: É, porque
ele falou que se eu não abrisse, ele ia quebrar o portão, e entrar para dentro
, aí foi onde eu fiquei com medo, quase que eu fico a noite inteira acordado, mas e o medo, o sono é traiçoeiro, você pode ficar deitada ali e pode dormir e a pessoa quebra a porta.

Promotora de Justiça
: E quando que o senhor foi buscar a faca do senhor que o senhor está dizendo que estava na mochila?

Acusado
: Foi na hora que eu abri o portão ali, que ele falou que ia quebrar de qualquer jeito e entrar, aí foi na hora que (...) eu pensei comigo, ele vai estar desarmado, não é possível, aí foi na hora que eu peguei (...).

Promotora de Justiça
: O senhor abriu o portão antes ou pegou a faca antes?

Acusado
: Eu
abri primeiro o portão um pouquinho, na hora que eu abri o cadeado que eu puxei a corrente, eu não vi ele, eu não tinha visto ele com a faca na mão, porque se não eu não tinha abrido de jeito nenhum
.

Promotora de Justiça
: Qual momento que o senhor viu a faca dele?

Acusado
: Eu vi a faca dele já na hora que eu puxei a corrente do portão e que
ele levou a faca de uma vez para me furar, botei o braço na frente da faca, aí foi que eu vi que eu estava furado
.

Promotora de Justiça
: E daí
o senhor foi buscar a faca do senhor?

Acusado
: Aí,
a minha mochila já estava pertinho de mim assim, eu fui, meti o pé no portão, empurrando ele para fora com o portão e tudo assim, e corri ligeiro e peguei a faca que estava do lado da minha mochila
, aí foi onde começou ali naquele desespero.

Promotora de Justiça
: (...) E o senhor não lembra quantos golpes
o senhor deu porque aqui consta no prontuário que foram múltiplos golpes
?

Acusado
: Eu não lembro porque nessa hora do desespero aí a gente, eu não lembro, porque na hora do desespero e principalmente quando a gente está sendo atingido de morte para morrer primeiro, aí é que não lembra mesmo, é que a gente fica desesperado porque se esse ambiente meu tivesse pelo menos uma janela ou outra porta, tinha dado para mim sair pelos fundo, mas lá só tem essa entrada, não tinha outra saída pra mim.

Promotora de Justiça
: E por que que o senhor fugiu do local?

Acusado
: Eu saí porque eu estava desesperado. Eu fiquei sem saber nem o que era que eu fazia, eu não sabia nem o que que eu fazia, eu pedi ajuda do povo, falei meu Deus do céu, aí me comuniquei com o pastor, aí o pastor (...) falou para mim, falou, não, Francildo, você tem que ir para a delegacia, entendeu”.

Não se olvida que, no dia seguinte aos fatos, o recorrente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial.

De igual modo, convém salientar que o acusado se submeteu à realização do exame de corpo de delito, constatando-se a presença de escoriações em diversas regiões de seu corpo, concluindo o Perito Oficial-Médico Legista que as lesões eram
compatíveis
com o histórico apresentado, no sentido de que o recorrente havia entrado em
vias de fato
com a vítima Sindoval.

Contudo, tirando a versão do acusado, inexiste qualquer outra prova de que tenha agido em legítima defesa, razão pela qual não há como acolher a tese de absolvição sumária.

Cito precedentes deste Sodalício:

“Para que o réu seja absolvido sumariamente com base na legítima defesa é necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente de que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima”
[1]
.

“Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo plena a conclusão de que o recorrente efetivamente sofrera injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, e se esta foi repelida, moderadamente e com os meios necessários para tanto”
[2]
.

“A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras,
‘exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada’
(MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

p. 498).

‘Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri’ (TJMT, RSE n. 0000863-26.2014.8.11.0052)”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001582-23.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 14/6/2024.

[2]
TJMT, N.U 0002407-96.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/5/2024, Publicado no DJE 29/5/2024.

[3]
TJMT, N.U 1005158-65.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/6/2024, Publicado no DJE 7/6/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024